Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702750-93.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: MONICA LUCI VIRGINIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MÔNICA LUCI VIRGINIO DA SILVA: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 106995837) alegando, em suma, que: o valor do débito deve ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial; não é cabível a imposição da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pois está impossibilitada de realizar pagamento fora do âmbito da recuperação judicial; o processo deve ser suspenso até o encerramento da recuperação judicial. Oferece à penhora crédito relativo à ação judicial. A exequente apresentou resposta à impugnação (ID 108413572), refutando todas as alegações. Em relação ao crédito ofertado à penhora, relatou que no já existem outras penhoras no rosto dos autos do processo indicado pela executada. Requereu que caso venha a ser deferida a penhora seja verificado se efetivamente existe valor suficiente para satisfazer a obrigação. Pede que os autos sejam remetidos à Contadoria para a atualizar o valor do débito, incluindo-se os encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. É o relato. Decido. O juízo não está garantido e não se verifica a relevância da fundamentos apresentados pela executada. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo. A alegação de que o valor do débito deve ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial já foi analisada por meio da decisão de ID 101795504, contra a qual a executada interpôs o AGI no 0732497-25.2021.8.07.0000, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido e aguarda julgamento (ID 107436707). É incabível, portanto, a rediscussão desta questão nestes autos. Não procede a alegação de que a executada está impossibilitada de realizar o pagamento voluntário do débito. Conforme relatado na decisão de ID 101795504, a recuperação judicial já foi extinta, tendo a executada interposto apelação que foi improvida e embargos de declaração na apelação, os quais também foram improvidos, estando os autos do recurso aguardando o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração. Naquela decisão também foi ressaltado que o Juízo da recuperação judicial está indeferindo os pedidos de habilitação de crédito, sob o fundamento que a recuperação judicial foi extinta. Portanto, inexiste o óbice alegado, inclusive, porque eventual recurso a ser interposto contra o acórdão que negou provimento á apelação não terá efeito suspensivo. Assim, diante da inércia da executada em realizar o pagamento voluntário no prazo legal, são devidos a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Face o exposto, rejeito a impugnação. À exequente para informar expressamente sobre o interesse na penhora do crédito indicado pela executada. Advirto que cabe à exequente diligenciar por seus próprios meios para aferir os valores das outras penhoras anotadas no rosto dos autos do processo mencionado pela executada. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” A Agravante sustenta que o juízo não tem competência para dispor sobre o seu patrimônio porque ainda não foi definitivamente encerrada a sua recuperação judicial. Afirma que a apelação interposta contra a sentença que encerrou a liquidação de sentença foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Salienta que não poderia pagar voluntariamente o débito em razão da recuperação judicial que ainda não pode ser considerada extinta. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer a competência exclusiva do d. Juízo Universal da Recuperação Judicial do Distrito Federal, notadamente para dispor sobre atos expropriatórios ou tendentes a expropriar-lhes os bens, revogando-se, de qualquer sorte, a penhora determinada, liberando-se, assim, os valores à Agravante” e, para “afastar os consectários legais do art. 523, §1o, do CPC, posto que ausente a subsunção do fato à norma, em flagrante obediência ao art. 66, da Lei 11.101/2005”. Preparo recolhido (32312498 e 32312497). É o relatório. Decido. Conforme assinalado na r. decisão agravada, a apelação interposta contra a sentença que extinguiu a recuperação judicial foi desprovida, o mesmo se verificando quanto aos embargos declaratórios opostos ao acórdão respectivo. Significa dizer que qualquer recurso em tese ainda cabível não é dotado de efeito suspensivo ope legis, motivo pelo qual o cumprimento de sentença tramita sem nenhum tipo de trava processual. Nesse contexto, a permanência da administração dos bens no juízo da recuperação judicial depende da agregação de efeito suspensivo ao recurso que porventura foi ou será interposto pela Agravante (efeito suspensivo ope judicis). Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, que não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença e, por conseguinte, à incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Portanto, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator